Tribunal: TJDFT
Processo: 0717745-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. Omissão não verificada. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte agravada contra acórdão que julgou parcialmente provido o Agravo de Instrumento interposto pela parte executada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no julgamento do Agravo de Instrumento quanto a tese de o pedido do agravado de dedução de imposto de renda ser extemporâneo.
III. Razões de decidir
3. O acórdão impugnado foi claro ao apresentar fundamentação no sentido de que, acerca da dedução do imposto de renda, faz-se necessário a observância das previsões legais acerca do assunto.Em regra, a obrigação do pagamento de tributo é do locador, na forma do art.22, VIII, da Lei no 8245/91, no entanto, nos casos em que a locatária for pessoa jurídica e o locador pessoa física, o regime de tributação é de retenção na fonte, cabendo à pessoa jurídica, no pagamento do aluguel, proceder à devida retenção.
4. Consta na ementa do acórdão impugnado fundamentação no sentido de que a parte executada, pessoa jurídica, ao pagar aluguéis à parte exequente, pessoa física, encontra-se obrigada a realizar a retenção do Imposto de Renda, conforme art. 7o, II, da Lei no 7.713/1988, art. 22, VI, da Instrução Normativa RFB no 1500/2014 e Decreto no 9.580/2018.
5. A fundamentação do acordão observa, ainda, os termos do art. 73 da Lei no 8245/1991 e a vedação ao enriquecimento ilícito.
6. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
7. Ressalta-se a inocorrência da omissão de fundamentação prevista no art. 489, §1o, IV, e no art. 1.022, Parágrafo Único, II, ambos do Código de Processo Civil.
8. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisas no Acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição.
9. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento dos julgadores sobre o tema, inexistindo, no caso, ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
_______
Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022 e 1.025.